Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707619-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA ALVES SANTANA AGRAVADO: ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, NALDIR CHAVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA ALVES SANTANA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI e Outro, ora réus/agravados. A agravante pleiteia, entre outras, a reforma da r. Decisão vergastada, a fim de que lhe sejam conferidos os benefícios da justiça gratuita. Conforme se verifica nos autos de origem, foi prolatada sentença de mérito (ID n° 144841859). É o relatório. DECIDO. De início, registre-se que, no caso em análise, ao contrário do que alega a parte agravante, não houve a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. "(...) No entanto, a afirmação da hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)". (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, em uma interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve fundar-se nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, analisando os autos, verifico que a parte agravante juntou aos autos, demonstrativo de renda no qual consta a informação de rendimentos líquidos na quantia de R$ 6.731,15 (seis mil, setecentos e trinta e um reais e quinze centavos) (ID no 44897893 – pág. 12). Ademais, os extratos bancários apresentados não indicam a presença de gastos extraordinários aptos a impossibilitar o pagamento das despesas processuais. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso. No entanto, verifica-se do feito de origem que, após proferir a r. Decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença, por meio da qual extinguiu o processo. Deixo, portanto, de determinar a intimação da parte agravante para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso em análise, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora